Tribunal: TJBA
Processo: 8055011-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8055011-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTIANO CONCEIÇAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL CONVERGENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1 - Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo
33, §4º, c/c artigo 40, III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e a 200 (duzentos) dias-multa, com substituição por duas restritivas de direitos.

2 - Consta da inicial acusatória que: “
[...] no dia 06 de abril de 2022, por volta das 19h30 min, na rua Paulo Avelar, Fazenda Coutos, nesta capital, o denunciado foi flagrado por policiais militares trazendo consigo substâncias entorpecentes com fito de comercialização, e uma arma de fogo (revólver). Os agentes públicos, integrantes da 19ª CIPM/Paripe avistaram o denunciado, próximo ao Colégio Carlos Barros e trazia consigo um saco preto sendo verificado que continha 75 (setenta e cinco) pedras de crack e 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína e uma arma de fogo - revólver, da marca ROSSI, calibre 38, com numeração ilegível, um aparelho de telefone celular da marca LG e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais).

II – Questão em Discussão

3 – Verificar se há provas da materialidade e autoria delitivas, aptas a subsidiar a condenação, bem como elementos que suportem a incidência da causa de aumento, considerando a imputação da prática da traficância nas proximidades de um estabelecimento de ensino e com emprego de arma de fogo.

III – Razões de Decidir

4
–
A materialidade delitiva é demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação, bem como pelo e Laudo Pericial, em que confirmada a natureza proscrita das substâncias. Outrossim, constata-se que os depoimentos dos Policiais Militares, colhidos em Juízo e devidamente integrados à fundamentação da sentença, são harmônicos, desmaculados de contradições e encontram-se em sintonia com as evidências amealhadas no curso da investigação criminal. Por sua vez, a versão apresentada pelo réu encontra-se totalmente dissociada dos demais elementos de prova.

5
– As
evidências coligidas desvelam que as substâncias apreendidas, destinadas à comercialização, foram encontradas com o acusado, que desenvolvia a atividade nas proximidades de um colégio e com emprego de arma de fogo, de maneira que também a pretensão de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06, não enseja acolhimento.

6 –
Em relação à dosimetria, integralmente revisada, não se observa qualquer inconformidade na sentença, considerando que a menoridade relativa foi reconhecida, mas não aplicada em razão da súmula 231 do STJ. Outrossim, restou implementada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, do Lei 11.343/2006 e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, de maneira que a sentença condenatória não merece reforma.

IV – Dispositivo e Tese

7 – Recurso conhecido e
não provido

Tese de julgamento:
1. A existência de conjunto probatório robusto da materialidade e autoria delitivas impede a absolvição; 2. A
demonstração de que a prática criminosa era desenvolvida nas proximidades de instituição de ensino e com emprego de arma de fogo autoriza a incidência do art. 40, III e IV, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 33,
caput
, e 40, III e IV, da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC.
8055011-88.2022.8.05.0001
–
SALVADOR/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º

8055011-88.2022.8.05.0001

da Comarca de Salvador/BA, com recurso interposto por CRISTIANO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator